Tribunal: TJDFT
Processo: 0743973-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação que tem como objeto a indenização por danos materiais.
2. Sustenta o Juízo Suscitado que a parte autora reside na Região da Candangolândia, não havendo qualquer relação com a cidade de Brasília. Dessa forma, evidencia que houve escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural.
3. O Juízo Suscitante, por sua vez, observa que no presente caso, o qual se discute matéria pertinente ao programa PIS/PASEP, a relação entabulada entre as partes não possui natureza consumerista, de forma que não há a incidência do CDC.
4. Desse modo, verifica-se que assiste razão ao Juízo Suscitante, pois a relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto, na hipótese, a instituição financeira não atua como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o do CDC, mas como depositária dos valores pagos pelo empregador em conta vinculada ao PASEP, por força do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado).